Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704903-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS TEIXEIRA DO SOL APELADO: AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível (ID 64978448), interposta por Matheus Teixeira do Sol em face da r. sentença (ID 64978445) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à parte autora indenização por danos materiais no valor de R$ 844,00 (oitocentos e quarenta e quatro reais), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% a partir da data do desembolso. O pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante foi indeferido (ID 66215030), em razão da parte não ter juntado os documentos necessários à análise do pleito (IDs 65487933 e 65962037), o qual não foi provido (ID 66533863) e inexistiu interposição de qualquer impugnação a essa última decisão e nem pagamento do preparo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator